Tribunal: TJBA
Processo: 0308835-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308835-90.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. MUNICÍPIO DE SALVADOR. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE O SERVIÇO DE “ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE”. POSSIBILIDADE. SERVIÇO QUE SE ENQUADRA NA LISTA ANEXA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 7.186/2006 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS SERVIÇOS DISPOSTOS NA REFERIDA LISTA. SÚMULA 424 DO STJ. RE Nº 784.439 (TEMA 296). MULTA SANCIONATÓRIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA CONFISCATÓRIA, POIS NÃO EXCEDE O PERCENTUAL DE 100% DO VALOR PRINCIPAL DO TRIBUTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 0308835-90.2017.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, o Itaú Unibanco S.A., e, como apelado, Município de Salvador. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões,_____de________________de ______ Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2